Tribunal: TJDFT
Processo: 0702683-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OBSERVÂNCIA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS PELA PREVI. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR (BANCO DO BRASIL) NO CASO DE PEDIDO PARA RECOMPOR A RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONDENAÇÃO DO PATROCINADOR A RECOMPOR METADE DOS VALORES NECESSÁRIOS. DEVIDO O REFLEXO DAS HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. TEMAS 955 E 1.021. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA NECESSÁRIA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DEVIDAS. BENEFÍCIO ESPECIAL. BET. REVISÃO INCABÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MÍNIMO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a ré PREVI a recalcular o valor do benefício de aposentadoria complementar e do Benefício Especial Temporário do requerente, de modo a incluir os reflexos da verba remuneratória (horas extras) reconhecida em reclamação trabalhista; bem como para condenar a PREVI a implementar o pagamento mensal dos novos valores dos benefícios devidos à parte autora, e pagar as diferenças correspondentes, condicionado a recomposição, prévia e integral, das reservas matemáticas, a ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, com o aporte concomitante de valores, pelo autor e pela segunda ré (Banco do Brasil S/A), à razão de 50% (cinquenta por cento) cada, restando a segunda requerida, nesse tópico, condenada ao respectivo pagamento. Autorizou ainda que, da condenação ora imposta à segunda requerida, sejam deduzidos os valores pagos na ação trabalhista a título de contribuição previdenciária proporcional às horas extras.
2. Apresentadas as razões pelas quais os apelantes-réus pretendem ver reformada a r. sentença, tem-se por preenchido o requisito de regularidade formal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença.
3. O recurso deve ser conhecido parcialmente, porquanto em relação a determinadas matérias ventiladas na apelação, na verdade, não houve sucumbência, razão pela qual inexiste necessidade/utilidade a justificar a interposição do recurso.
4. O patrocinador de plano de previdência privada fechada (PREVI) possui legitimidade passiva ad causam para as demandas em que, além do pedido de revisão de benefício previdenciário complementar formulado contra a entidade de previdência privada, o autor igualmente formula pedidos de condenação do ex-empregador a integralizar a reserva matemática, ou para a reparação dos danos eventualmente suportados em virtude do não recolhimento das contribuições referente às horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho.
5. O ex-empregador deve ser condenado não à totalidade, mas apenas ao recolhimento da quota-parte que lhe compete (50%), a ser oportunamente calculado em sede de liquidação de sentença e recolhido à entidade previdenciária, como condição para a implementação da revisão do benefício do autor.
6. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça – STJ “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento” (Súmula no. 472). Desta forma, as prestações anteriores aos cinco anos da propositura da presente ação, em se tratando de relação de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês, encontram-se prescritas.
7. STJ - Tema 955 - Recurso Repetitivo - REsp no. 1312736 / RS - Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC): “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso". No mesmo sentido: REsps 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021).
8. Com base no acórdão paradigma, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias, como as horas extras, condiciona-se não somente à previsão regulamentar, como à recomposição prévia e integral da reserva matemática com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, em sede de liquidação de sentença, devendo eventual diferença ser compensada com os valores a que faz jus o participante em virtude da integração da referida verba remuneratória no cálculo do benefício suplementar.
9. Deve ser assegurado o direito do autor ao recebimento das diferenças apuradas em razão do recálculo salarial relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, posto que constitui reflexo financeiro estritamente decorrente da recomposição da reserva matemática.
10. O salário de contribuição será calculado com base no art. 28 do Regulamento, sendo variável, em porcentagem vinculada ao valor da remuneração percebida na atividade, de modo que em decorrência da sentença trabalhista, foi alargado o teto regulamentar.
11. Na forma do disposto no art. 30 do Regulamento, no caso de perda parcial de remuneração mensal será facultado ao participante preservar um salário de participação até o equivalente à média aritmética simples dos últimos 12 (doze) meses anteriores à citada perda, de maneira a assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquele salário-de-participação médio, observados os limites a que se refere o artigo 28, desde que haja o pagamento de contribuição adicional.
12. Não cabe determinar a ré que promova a revisão do benefício temporário (BET), o qual não decorre da formação da reserva matemática e sim do fundo especial formado com a obtenção de superávit, além de ser temporário.
13. Para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se considerar a sucumbência, bem como o princípio da causalidade. Restando evidenciada a resistência da PREVI em proceder à revisão do benefício do autor, tendo, portanto, dado causa ao ajuizamento da presente ação, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor. Por outro lado, restando o autor sucumbente em relação ao pedido para o réu fosse condenado a recompor integralmente a reserva matemática, não há que se falar em sucumbência mínima, cabendo o reconhecimento de sucumbência recíproca e não proporcional, como fez o Magistrado na origem.
14. Não há que se falar em honorários exorbitantes se esses foram fixados no valor mínimo legal (10%), além de tomar por base de cálculo a condenação, conforme se extrai do artigo 85, § 2o, CPC.
15. Não sendo protelatórios os embargos de declaração opostos pelo apelante-réu na origem, torna-se descabida a aplicação da multa de 2% (art. 1.026, §2o, do CPC).
16. Recurso do Autor conhecido e parcialmente provido. Recurso da PREVI parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do Banco do Brasil conhecido e parcialmente provido.